Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-93.2022.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009991-93.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MICHEL SENA DOS SANTOS - CPF: 466.412.318-36 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ELIONAI VITORIA SANTOS - CPF: 095.500.255-94 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS PRETÉRITOS -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.
Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.
As partes embargantes agem com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

4.
Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
MICHEL SENA DOS SANTOS e ELIONAI VITORIA SANTOS
contra o
acórdão
que
condenou a parte embargada em R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

“(...)
digne-se V. Excelência a conceder EFEITOS MODIFICATIVOS, consequência imediata do saneamento, a fim de considerando aos patamares fixados pela jurisprudência da Turma Recursal em casos semelhantes indicados no v. acórdão e o Voto do 2º Vogal, roga seja sanada a contradição a fim de que seja fixado os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos recorrentes (...)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024